Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700394-03.2019.8.07.0010 APELANTE: MELINA DUTRA FERNANDES, FLAVIO TEIXEIRA ARANTES APELADO: CARITA CRISTINA DAVID SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Confiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que a parte apelada manifeste-se acerca da petição de ID 16011824. Consigno que, caso seja interesse das partes, poderão firmar acordo extrajudicial por meio de seus patronos, trazendo-o a Juízo para homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator